Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-88.2018.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000754-88.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIMAR VIEIRA - CPF: 395.269.681-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
RELAÇÃO CONTRATUAL – MUDANÇA DOS JUROS PARA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, de modo que imperiosa a reforma da sentença neste aspecto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou
a inexigibilidade das contas dos meses de 10/2018 e 11/2018, condenando a reclamada à proceder com a fixação dos valores de acordo com a média dos últimos 06 (seis) meses anteriores à primeira fatura questionada
e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte do serviço, bem como ao pagamento de multa por descumprimento de liminar no importe de (R$ 1.200,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial, para o fim de:
a) MANTER
a liminar concedida;
b) RECONHECER
a inexigibilidade das contas dos meses de 10/2018 e 11/2018, condenando a reclamada à proceder com a fixação dos valores de acordo com a média dos últimos 06 (seis) meses anteriores à primeira fatura questionada;
c)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça);
d) CONDENAR
a Requerida ao pagamento da multa diária fixada, que resultou no valor de
R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais)
, a favor da requerente, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e o valor de R$
10,52 (Dez reais e cinquenta e dois centavos)
, acrescidos de juros de 1% a partir do vencimento e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo;
e) INDEFERIR
a justiça gratuita tendo em vista que os rendimentos da autora não autorizam a concessão do benefício e extinguir o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenizado.

Afirmou que o corte se deu por inadimplência de fatura não discutida nestes autos não havendo se falar em descumprimento de liminar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação e que os juros fluam do arbitramento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso, submetido a julgamento, se trata de revisão das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2018, nos valores de R$ 406,38 e R$ 383,46 uma vez que a consumidora alega que não consume a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo com liminar determinando a abstenção de corte
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização afirmando que o corte se deu por fatura diversa.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico demonstra que o consumo médio girava em torno de R$ 40,00, de modo que os valores cobrados nas faturas discutidas são abusivos.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No que se refere à tese de inexistência de dano moral, evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa.

Embora a promovida afirme que o corte se deu por fatura diversa dos autos não fez qualquer prova nesse sentido de modo que devida a multa por descumprimento de liminar imposta na sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, reparo deve ser feito na sentença quanto ao marco inicial dos juros, pois em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, por se tratar de relação contratual, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020